Tribunal: TJES
Processo: 0036360-82.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036360-82.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão autoral apresentou panorama generalizado de descumprimento normativo pelo Estado do Espírito Santo e foi declinada como exercício de legitimação extraordinária pelo sindicato ora recorrente, demandando em nome próprio direito alheio – de toda a categoria.

2. Sua atuação, embora goze de respaldo constitucional (artigo 8º, III da CF), desatendeu ao artigo 17 do CPC na medida em que os servidores do Instituto Estadual de Saúde Pública, grupo amplo cujo direito buscou-se tutelar, já foi contemplado nos termos almejados. Eventual distinção operada quanto a qualquer dos servidores integrantes do grupo amplo merece tratamento individualizado, ao qual não se prestara a demanda nos termos em que proposta.

3.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036360-82.2008.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (id nº 11730952) que extinguiu com fulcro no artigo 485, IV do CPC a ação proposta pelo ora recorrente.

Em suas razões afirmou: “o interesse processual do sindicato ora apelante persiste em razão da necessidade de que o direito pleiteado seja formalmente reconhecido e satisfeito, tendo em vista que não foi verificado a progressão que não fora concedida a todos os servidos, em especial, a servidora Raquel Santos Silva”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Colhe-se da exordial, acompanhada de ampla listagem de servidores de diversos cargos vinculados ao Instituto Estadual de Saúde Pública, ter a propositura se dado nos seguintes termos:

“Os substituídos são servidores públicos Estaduais, anteriormente vinculados ao IESP, e atualmente, com a extinção do IESP estão diretamente vinculados a Secretaria da Saííde do Estado do Espírito Santos, através do advento da Lei Complementar 407 de 26.07.2007 [...].

Ocorre que na data de 13.02.2006, saiu publicada a lei nº. 269/2006, com o intuito de instituir “o enquadramento com remuneração por tempos de serviço dos servidores detentores de cargos ou empregos públicos do instituto Estadual de Saúde Pública — IESP”.

Conforme preceitua tal legislação em anexo, os servidores públicos da saúde, teriam direito a um reenquadramento, cujas diretrizes e valores já são trazidos na própria lei, em seu artigo 9º, que traz em seus anexos as tabelas de vencimentos de cada cargo, conforme se depreende em cópia, em anexo.

[...]

Ocorre que já se passou o prazo previsto pela Legislação e até o presente momento não foi elaborado ou concedido o devido reenquadramento aos servidores públicos da saúde, conforme preceitua a Lei”.

A pretensão autoral, portanto, apresentou panorama generalizado de descumprimento normativo pelo Estado do Espírito Santo e foi declinada como exercício de legitimação extraordinária pelo sindicato ora recorrente, demandando em nome próprio direito alheio – de toda a categoria.

Sua atuação, embora goze de respaldo constitucional (artigo 8º, III da CF), desatendeu ao artigo 17 do CPC na medida em que os servidores do Instituto Estadual de Saúde Pública, grupo amplo cujo direito buscou-se tutelar, já foi contemplado nos termos almejados.

Eventual distinção operada quanto a qualquer dos servidores integrantes do grupo amplo merece tratamento individualizado, ao qual não se prestara a demanda
nos termos em que proposta
.

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, é a conclusão externada em sentença no sentido de extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão do que, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do diploma processual civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.